Tribunal: TJSP
Processo: 1500758-89.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500758-89.2020.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante JOSÉ
MESSIAS GOMES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-89.2020.8.26.0587 -Voto no 19381
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500758-89.2020 São Sebastião
Apelante: José Messias Gomes dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Glaucia Fernandes Paiva
Voto no 19381
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas
recurso da defesa
não provido.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ
MESSIAS GOMES DOS SANTOS, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 154/160, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direito consistente na prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-89.2020.8.26.0587 -Voto no 19381
3
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 178/182. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para uso.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 186/189).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 203/208).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, guardava, para fins de
tráfico, droga consistente em 17 porções de cocaína, pesando,
aproximadamente, 17,67 gramas e 1 porção de maconha,
pesando, aproximadamente, 19,57 gramas, substâncias, estas,
que causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-89.2020.8.26.0587 -Voto no 19381
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 138/140 que
constatou tratar-se de cocaína e maconha as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico,
afirmando que a droga era sua, mas para uso. Entretanto, nada
que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
foram a residência do Réu, pois havia informação de que lá
estaria escondido um foragido da justiça. Afirmaram que
cercaram a residência e um dos policiais presenciou o momento
em que o Réu dispensou uma sacola pela janela dos fundos.
Afirmaram que o Réu admitiu ter dispensado a sacola e
verificaram que na sacola continha a droga. Afirmaram que o réu
confessou o tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-89.2020.8.26.0587 -Voto no 19381
5
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE

PEDIDO
INDEFERIDO. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS.
-
O
valor
do depoimento
testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos
probatórios produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-89.2020.8.26.0587 -Voto no 19381
6
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou em desclassificação para o delito previsto no art. 28
da Lei 11.343/06.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
Não vejo como, pois, aderir à tese
defensiva, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais
termos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator